Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-94.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008874-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 777.874.801-06 (RECORRENTE), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008874-94.2025.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: LIDIA RODRIGUES DE ALMEIDA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL NO ATO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação voltada à obtenção de diferenças salariais por progressões funcionais. A sentença condenou o Município ao pagamento das diferenças decorrentes da progressão por Níveis 02 e 03, mas indeferiu o pedido de diferenças salariais retroativas relativas à progressão para a Classe C, por ausência de prova inequívoca da entrega de documentação comprobatória de titulação no ato do requerimento administrativo protocolado em 12 de junho de 2024. A recorrente sustenta presunção de apresentação da documentação exigida e a inversão do ônus da prova. O Município pugna pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos legais para fazer jus aos efeitos financeiros retroativos da progressão funcional por titulação a partir da data do protocolo do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por titulação depende de ato administrativo vinculado, condicionado à comprovação formal dos requisitos legais pelo servidor, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, com alterações da LC nº 4.007/2014.

O requerimento administrativo protocolado em 12/06/2024 não veio acompanhado de prova inequívoca de que, na mesma data, foi entregue o certificado de especialização exigido para a progressão à Classe C.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito — a apresentação da titulação no ato do requerimento — incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de certidão, recibo ou outro elemento probatório que comprove a entrega simultânea da documentação impossibilita a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do protocolo.

A posterior concessão administrativa da progressão, em janeiro de 2025, não comprova de forma automática que os requisitos estavam preenchidos já em junho de 2024, tampouco caracteriza mora administrativa retroativa.

Presunção de que o setor de Recursos Humanos teria conferido a documentação no momento do protocolo não substitui a exigência de prova robusta do preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional por titulação depende da apresentação formal da documentação comprobatória no momento do requerimento administrativo, sendo ônus do servidor demonstrar o efetivo cumprimento dessa exigência.

A ausência de prova inequívoca da entrega do certificado de especialização no ato do protocolo inviabiliza a retroação dos efeitos financeiros da progressão.

A posterior concessão administrativa da progressão funcional não gera, por si só, presunção de que a documentação foi apresentada tempestivamente.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, art. 20, § 4º, e art. 24, III; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do TJMT, Recurso Cível nº 1002221-57.2017.8.11.0002, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 23.02.2023, DJE 24.02.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“Condenar o município demandado a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente ao:

a) Nível 02, de 04/06/2021 a 04/06/2024

b) Nível 03, de 04/06/2024 a julho de 2024.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento ou do efetivo prejuízo ou data de que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).”

A reclamante pugna pela reforma parcial do julgado, insistindo na tese de que o requerimento administrativo (ID 312488356), por ter sido formalizado e protocolado por servidora do setor de Recursos Humanos, presume a apresentação de toda a documentação exigível para o ato, incluindo o certificado de especialização. Argumenta que o ônus de provar a ausência de tal documento seria do Recorrido, e que o posterior enquadramento na Classe C, ocorrido em janeiro de 2025, corroboraria a tempestividade do seu pleito administrativo, tornando devidas as diferenças salariais desde a data do protocolo, em 12 de junho de 2024.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A decisão vergastada, em sua parte dispositiva, condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais e reflexos pecuniários decorrentes do reenquadramento funcional da autora nos Níveis 02 e 03 de sua carreira, especificando os períodos de apuração e os critérios de atualização monetária e juros de mora.

Contudo, o decisum de primeiro grau rechaçou a pretensão autoral no que tange ao pagamento de diferenças remuneratórias atinentes à progressão para a Classe C, sob o fundamento da ausência de comprovação inequívoca de que os documentos necessários à progressão – notadamente os certificados de qualificação profissional – teriam sido apresentados concomitantemente ao protocolo do requerimento administrativo.

Na origem, a lide foi instaurada por meio da Petição Inicial (ID 312487940), na qual a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional desde 01 de junho de 2018, narrou, com esteio em um detalhado escorço fático e normativo, a existência de um hiato temporal entre o momento em que teria adquirido o direito à progressão funcional – tanto por Nível (critério temporal) quanto por Classe (critério de titulação) – e a efetiva implementação de tais progressões em sua remuneração pela Administração Pública.

Postulou, assim, a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com os devidos reflexos em férias e décimo terceiro salário, totalizando, à época da propositura, o montante de R$ 5.283,21 (cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos).

A exordial veio instruída com vasta documentação, incluindo termo de posse, fichas financeiras anuais, legislação municipal pertinente e o requerimento administrativo de enquadramento.

Devidamente citado (ID 312488366), o Município de Várzea Grande/MT apresentou sua peça de Contestação (ID 312488369), na qual, em sede meritória, sustentou a necessidade de observância estrita dos interstícios e requisitos legais para a concessão das progressões funcionais, aduzindo que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a suposta omissão administrativa ou a intempestividade dos atos de enquadramento. Impugnou, ademais, a certeza quanto à apresentação da documentação comprobatória de qualificação profissional no ato do protocolo administrativo, concluindo pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela necessidade de retenção da contribuição previdenciária em caso de eventual condenação.

A parte autora apresentou Impugnação à Contestação (ID 312488371), rechaçando os argumentos defensivos e reiterando os termos da inicial, com especial ênfase na tese de que a promoção por Nível seria automática e que o protocolo do requerimento administrativo para a progressão de Classe seria, por si só, prova suficiente da apresentação dos documentos necessários, invertendo-se o ônus probatório.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a r. sentença de parcial procedência, ora guerreada, conforme já delineado.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da correção do capítulo da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Várzea Grande/MT ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional da Recorrente para a Classe C, no período compreendido entre a data do requerimento administrativo (12 de junho de 2024) e a efetiva implementação do enquadramento (dezembro de 2024).

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da distribuição do ônus probatório e da eficácia temporal dos atos administrativos de enquadramento funcional por titulação, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente as normas de direito administrativo que regem a carreira dos servidores públicos municipais e as regras processuais que disciplinam a prova dos fatos constitutivos do direito.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A progressão funcional na carreira do servidor público é um direito subjetivo que, no entanto, não se opera de forma incondicionada. Sua concretização está atrelada ao estrito cumprimento de requisitos objetivamente previstos na legislação de regência, em reverência ao princípio da legalidade estrita, postulado basilar que vincula toda a atuação da Administração Pública, conforme insculpido no
caput
do artigo 37 da Constituição da República.

A legislação municipal aplicável ao caso, notadamente a Lei Complementar n.º 3.797/2012, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.º 4.007/2014, estabelece uma distinção ontológica e procedimental entre a "promoção nos níveis" e a "progresso nas classes". A primeira, de natureza eminentemente temporal, está vinculada ao interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício, operando-se, na omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho, de forma automática, conforme se depreende da dicção do § 4º do artigo 20 da Lei n.º 3.797/2012. Foi com base nesta premissa que o juízo
a quo
, de forma acertada, reconheceu o direito da autora às diferenças salariais decorrentes do enquadramento tardio nos Níveis 02 e 03.

A segunda modalidade, "progresso nas classes", objeto do presente recurso, possui natureza jurídica diversa. Consoante o artigo 24, inciso III, da referida lei, a progressão para a Classe C, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, exige, como requisito material, a "habilitação em grau superior com curso de especialização". Trata-se, portanto, de um ato administrativo vinculado que depende, da comprovação formal, por parte do servidor interessado, do preenchimento do requisito de titulação.

A natureza deste ato não é automática; ela demanda uma provocação do servidor, instrumentalizada por um requerimento administrativo, e, fundamentalmente, a apresentação da prova documental que ateste a qualificação exigida.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à inarredável compreensão de que o termo inicial para a produção dos efeitos financeiros da progressão por titulação é a data em que a Administração Pública toma ciência inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais pelo servidor. Tal ciência se materializa com o protocolo do requerimento administrativo devidamente instruído com a documentação comprobatória.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Recorrente logrou comprovar ter protocolado um requerimento administrativo em 12 de junho de 2024 (ID 312488356), no qual se lê, no campo "ASSUNTO/MOTIVO", a expressão "REQUER ELEVAÇÃO DE NÍVEL E ELEVAÇÃO DE CLASSE".

Contudo, e este é o ponto nevrálgico da controvérsia, o referido documento, por si só, não constitui prova inequívoca de que, naquele exato momento, foi apresentado o Certificado de Conclusão em Pós-Graduação (ID 312488357), documento essencial e indispensável para a análise do pleito de progressão para a Classe C.

A tese recursal de que o mero recebimento do requerimento por um servidor do setor competente geraria uma presunção de que toda a documentação necessária foi anexada não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A distribuição do ônus da prova, regida pelo artigo 373,I do Código de Processo Civil, é clara ao estabelecer que incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

O direito ao recebimento de valores retroativos a partir de 12 de junho de 2024 tem como fato constitutivo a demonstração de que, naquela data, a Administração foi formalmente cientificada do preenchimento do requisito de titulação. A prova desta cientificação se daria pela apresentação do requerimento com o respectivo comprovante de recebimento dos anexos, ou por qualquer outro meio idôneo que não deixasse margem a dúvidas.

Ainda que se admita, para fins dialéticos, a alegação de que a praxe administrativa exigiria a apresentação do certificado no ato do protocolo, tal alegação, desprovida de qualquer substrato probatório, não tem o condão de inverter o ônus processual. A falha administrativa em não certificar os documentos recebidos, embora lamentável, não pode operar em desfavor da Fazenda Pública para criar uma presunção de direito que não foi cabalmente demonstrado pela parte interessada.

O argumento de que o posterior enquadramento na Classe C, em janeiro de 2025, seria a prova do requerimento tempestivo, também não prospera. Tal fato prova, tão somente, que em algum momento entre junho de 2024 e janeiro de 2025, a Administração teve acesso à documentação e deferiu o pleito, mas não comprova, de forma irrefutável, que a documentação foi apresentada na data do protocolo inicial. O enquadramento tardio, por si só, não gera automaticamente o direito à retroatividade, se não houver prova da mora da Administração, a qual só se configuraria a partir do momento em que, ciente de todos os requisitos, deixasse de agir.

A r. sentença, portanto, laborou com acerto técnico ao concluir que "não há nos autos comprovação inequívoca de que os referidos documentos foram efetivamente apresentados no momento do protocolo do requerimento administrativo, de modo que não é possível reconhecer o direito à retroação com base na documentação atual". A decisão não nega o direito da servidora à progressão, que já foi administrativamente concedida, mas sim o direito aos efeitos financeiros retroativos, por ausência de prova robusta do marco inicial da mora administrativa.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.507/10. PROGRESSÃO. NÍVEL. CLASSE. PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo provas que a servidora protocolou requerimento administrativo, ocorre a suspensão do prazo prescricional, uma vez que, até a data do protocolo da presente ação, não havia sido proferida qualquer decisão administrativa relativa ao pedido de pagamento dos valores retroativos.

2. Restando comprovado nos autos que a servidora, cozinheira, preencheu os requisitos para progressão de classe e nível, o enquadramento é medida que se impõe.

3.

A progressão deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão per saltum e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

4.

Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

3.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
(N.U 1002221-57.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025